Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-82.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-82.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
CAIO MOURA LOMANTO

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da existência de parcelamento administrativo da dívida tributária. O apelante sustenta que o parcelamento não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende sua exigibilidade, requerendo a reforma da sentença e o prosseguimento da execução, com suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento administrativo da dívida tributária implica a extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos processuais ou se acarreta apenas a suspensão do feito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento administrativo da dívida tributária não configura causa de extinção da execução fiscal, pois o crédito tributário permanece exigível até seu pagamento integral.

Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, impondo ao juízo apenas a suspensão do processo executivo, e não sua extinção.

A extinção da execução fiscal por pagamento pressupõe comprovação inequívoca da quitação do débito, o que não ocorre apenas com a adesão ao parcelamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o parcelamento não extingue o crédito, apenas suspende sua exigibilidade, permitindo a retomada da execução em caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento administrativo da dívida tributária não extingue a execução fiscal, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

A extinção da execução fiscal exige comprovação efetiva do pagamento do débito, não sendo presumida pela simples adesão ao parcelamento.

A adesão ao parcelamento administrativo enseja a suspensão do feito executivo, sem prejuízo de sua retomada em caso de inadimplemento das parcelas.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC/2015, arts. 1.007, § 1º, e 794, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000477-82.2022.8.05.0006
, em que figuram como apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
AMARGOSA
como apelad
a
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e dar p
rovimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .